Tribunal: TJDFT
Processo: 0707118-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91). LIMINAR. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO INADIMPLIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel, a norma estabelece a presença de dois requisitos para que se possa deferir medida liminar para desocupação, quais sejam, a ausência de uma das modalidades de garantia no contrato de locação (caução, fiança, seguro de fiança locatícia ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) e o depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
2. Nos casos em que o valor decorrente dos créditos dos aluguéis não adimplidos for muito superior ao montante referente à caução estipulada na norma, admite-se a substituição da caução pelo crédito devido, como forma de mitigar os prejuízos do locador, que já se encontra prejudicado com o inadimplemento das parcelas do contrato. Precedentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.